Tribunal: TJPA
Processo: 0000069-56.2011.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000069-56.2011.8.14.0042

APELANTE: MARCOS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcos Costa de Oliveira contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, Waldino Evangelista de Oliveira, fixando-se a pena em 14 anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade na sessão do Tribunal do Júri por suposto cerceamento de defesa; (ii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) definir a possibilidade de exclusão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manifestação do Ministério Público em plenário acerca de possível falso testemunho não caracteriza cerceamento de defesa, pois constitui exercício regular da função acusatória e visa assegurar a verdade processual, não havendo demonstração de má-fé ou prejuízo efetivo à defesa.

A anulação da decisão do Tribunal do Júri só é admitida quando esta se mostra totalmente dissociada das provas produzidas, o que não se verifica no caso concreto, em que há suporte probatório suficiente, ainda que indiciário, para sustentar a condenação.

O conjunto probatório — composto por depoimentos de testemunhas sobre ameaças anteriores, vestígios de sangue humano na residência do réu e exame de DNA — forma um acervo harmônico que autoriza a responsabilização penal do recorrente, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A exclusão da qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri é incabível, por respeito à soberania dos veredictos, salvo quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se configurou, considerando a embriaguez da vítima e as circunstâncias do crime.

A valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, em razão de sua prática no interior da residência da vítima, é idônea e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação do Ministério Público em plenário, ao apontar possíveis contradições em depoimento, não configura cerceamento de defesa quando amparada em dever funcional e sem prejuízo demonstrado.

A condenação pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando a tese acolhida encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, ainda que de natureza indiciária.

Não é possível à instância revisora excluir qualificadora reconhecida pelo Júri sem que haja manifesta contrariedade à prova dos autos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime — como sua prática no interior da residência da vítima — revelam maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgRg no HC 678226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº
0000069-56.2011.8.14.0042

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

RECORRENTE:
MARCOS COSTA DE OLIVEIRA

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcos Costa de Oliveira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em 14/02/2011, recebida em 16/02/2011, imputando ao recorrente ter, em 22/10/2010, ceifado a vida de Waldino Evangelista de Oliveira mediante golpes de faca.

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e a autoria, bem como a qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por esta se encontrar embriagada, condenando o réu nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CP. A reprimenda foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em plenário, decorrente de atuação ministerial que teria minado a credibilidade da principal testemunha de defesa (Luiz Antônio dos Santos Ferreira), inclusive com quesitação sobre possível falso testemunho; (ii) decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegando inexistirem testemunhas oculares e havendo contradições e depoimentos indiretos (“hearsay testimony”); (iii) afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, por ausência de prova de embriaguez em grau apto a impossibilitar a defesa da vítima; e (iv) redimensionamento da pena-base, por motivação insuficiente na valoração negativa de circunstâncias judiciais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da condenação a 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Em síntese, afirma que o conjunto probatório forma cadeia lógica e coerente quanto à autoria, destacando contexto de desavenças prévias e ameaças do réu à vítima, bem como elementos materiais (vestígios de sangue e compatibilizações periciais) em reforço ao veredito dos jurados.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo, enfatizando: (a) a regularidade do julgamento em plenário, inexistindo cerceamento de defesa em razão de a atuação ministerial ter se limitado a suscitar eventual falso testemunho, providência compatível com a busca da verdade real; (b) a incidência do princípio da soberania dos veredictos, diante de acervo indiciário harmônico e suficiente para a condenação; e (c) a possibilidade de manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, extraída das circunstâncias fáticas (vulnerabilidade da vítima pela ingestão alcoólica, horário e dinâmica do crime). Concluiu pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso de apelação interposto por
Marcos Costa de Oliveira
, condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Waldino Evangelista de Oliveira
, na Comarca de Ponta de Pedras.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI

O Recorrente alega nulidade da sessão plenária sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa em razão do questionamento ministerial dirigido à testemunha de defesa Luiz Antônio dos Santos Ferreira, o que teria culminado com a manifestação do órgão acusatório acerca de possível prática de falso testemunho.

A tese não merece prosperar.

A atuação do representante do Ministério Público, ao identificar possíveis contradições no depoimento prestado em plenário e manifestar-se acerca de eventual prática de crime de falso testemunho, configura exercício regular do dever funcional previsto no ordenamento jurídico. Não houve qualquer irregularidade processual capaz de macular o julgamento ou comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O simples fato de a acusação ter apontado divergências no relato da testemunha, em depoimento prestado mais de uma década após os fatos, não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da atividade acusatória destinada à busca da verdade processual. Cumpre destacar que não houve demonstração de má-fé ou qualquer ato que efetivamente tenha impedido a defesa de exercer plenamente suas prerrogativas durante a sessão plenária.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

III. MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A Defesa pleiteia a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

O pleito não prospera.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que somente se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri quando restar configurada absoluta ausência de suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados, ou quando houver evidente e gritante dissociação entre o veredicto e os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Não basta mera divergência interpretativa ou existência de versões conflitantes, situação em que prevalece a escolha soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Cito julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO . DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

[...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No caso em análise, o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual revela-se suficiente para amparar a condenação. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo necroscópico que atestou a morte da vítima em decorrência de múltiplos golpes de arma branca. Quanto à autoria, embora não tenha havido testemunha ocular do crime, os elementos indiciários convergem de forma harmônica para apontar o Recorrente como autor do delito.

Consta dos autos que dias antes do homicídio houve desentendimento entre o Recorrente e a vítima, fato confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório. Múltiplas testemunhas presenciaram ameaças explícitas proferidas pelo Recorrente contra a vítima, destacando-se o depoimento da testemunha Edilton Evangelista de Oliveira, que relatou ter ouvido do acusado a expressão "Olha Boco, eu não te mato agora, mas em outra hora eu irei fechar o teu paletó", demonstrando inequívoca intenção de atentar contra a vida da vítima.

A perícia técnica realizada na residência do Recorrente identificou manchas de sangue em diversos locais, especialmente na porta dos fundos, na ponte que dá acesso ao banheiro e no próprio banheiro. A tentativa do Recorrente de justificar estas manchas como sendo verniz aplicado por seu filho demonstra-se inverossímil diante da análise técnica que confirmou tratar-se de sangue humano, estabelecendo forte conexão entre o Recorrente e o crime.

O exame de DNA realizado na calça jeans e em um pedaço de madeira encontrados na residência do acusado comprovou que o sangue ali presente era do próprio Recorrente, e não da vítima, o que é compatível com a hipótese de que houve luta corporal durante o ataque, ocasionando ferimentos também no agressor.

Portanto, embora não exista um único elemento probatório que, isoladamente, seja capaz de demonstrar irrefutavelmente a responsabilização criminal, é inegável que constam dos autos elementos indiciários harmoniosos que, analisados conjunta e contextualmente, mostram-se capazes de firmar um juízo de convicção relativo à autoria delitiva e sustentar uma decisão condenatória.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova indiciária, quando forma um conjunto sólido e coerente, é suficiente para embasar uma condenação criminal. No caso em tela, não estamos diante de meros indícios isolados, mas de um conjunto probatório que se entrelaça de forma harmônica e conclusiva, apontando inequivocamente para a autoria do crime pelo Recorrente.

A narrativa defensiva, ao tentar desqualificar cada elemento probatório isoladamente, ignora a força do conjunto probatório quando analisado em sua totalidade. A convergência entre provas testemunhais, materiais e técnicas forma um quadro probatório que supera qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva, justificando plenamente a manutenção da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Assim, não restou configurada a alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Em respeito à soberania dos veredictos, uma vez proferida a sentença pelo Tribunal do Júri, somente seria possível alterar a decisão se esta fosse manifestamente contrária aos autos, o que não é o caso. O Conselho de Sentença, soberanamente, reconheceu por maioria de votos que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de seu estado de embriaguez.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados, e não em decote da qualificadora. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA . ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO . FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

O laudo toxicológico comprovou a presença de álcool no sangue da vítima. A qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal não exige embriaguez absoluta, mas sim que o recurso empregado tenha dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima. No caso concreto, o ataque foi desferido no período da madrugada, no interior da residência da vítima, que se encontrava sob efeito de álcool, ainda que em quantidade não extremamente elevada. Tais circunstâncias, analisadas conjuntamente, justificam o reconhecimento da qualificadora pelos jurados.

Assim, mantenho a qualificadora reconhecida pelo Egrégio Tribunal do Júri.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

O Recorrente sustenta que não haveria erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime. Contudo, a fundamentação apresentada pelo juízo singular mostra-se adequada e em conformidade com os preceitos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A circunstância judicial foi negativamente valorada em razão de o crime ter sido praticado no interior da residência da vítima, local que deveria representar abrigo, segurança e tranquilidade. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o fato de o crime ter sido cometido na residência da vítima, local em que deveria haver segurança, conforto e tranquilidade, aponta para maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, já decidiu aquela Corte Superior que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa quando o delito é praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares. Em situações semelhantes, o Tribunal reconheceu que o crime ter sido cometido na frente de parente, aliado a outros fatores, merece desvalor, justificando o aumento da pena-base. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, o fato de o acusado ter praticado o crime no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE . VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n . 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [ ...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018) . 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Assim, a pena-base fixada em 14 anos de reclusão, com aumento de um sexto sobre o mínimo legal de 12 anos, mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Mantenho, portanto, a dosimetria da pena nos termos fixados na sentença condenatória.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o Recorrente Marcos Costa de Oliveira às penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade em 14 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025